Tribunal: TJBA
Processo: 8000325-89.2020.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000325-89.2020.8.05.0172 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY registrado(a) civilmente como FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY APELADO: NELI ALVES COSTA Advogado(s):INES BORGES ARAUJO ROCHA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri/BA, que julgou procedente pedido formulado por NELI ALVES COSTA em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao serviço de seguro de vida (PSERV), condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta da autora, com base no princípio da reparação integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de serviço de seguro que justificasse os descontos realizados na conta corrente da autora; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do banco ao pagamento de danos morais e à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira não comprova a existência de relação jurídica válida que justifique os descontos realizados na conta corrente da autora, tampouco apresenta contrato assinado ou qualquer outro documento que demonstre autorização expressa para a contratação do serviço de seguro. A própria empresa PSERV reconhece, em contestação, a cobrança indevida, o que reforça a inexistência de relação jurídica entre as partes. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento do serviço, respondendo pelos danos causados, independentemente de culpa. A cobrança indevida em conta bancária configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (“in re ipsa”), dispensando prova do prejuízo concreto, especialmente em se tratando de consumidora idosa e aposentada. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de engano justificável. O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 7.000,00, é proporcional à gravidade da violação e adequado ao caráter pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de comprovação da contratação válida de serviço de seguro torna indevidos os descontos realizados em conta corrente do consumidor. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo solidária com os demais integrantes da cadeia de fornecimento. A cobrança indevida autoriza a restituição em dobro dos valores, salvo engano justificável, e configura dano moral presumido, indenizável. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número 8000325-89.2020.8.05.0172, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S/A e como apelada NELI ALVES COSTA, Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se integralmente a sentença combatida, nos termos do voto da Relatora.